Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741351-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guarapari Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória (processo n. 0732000-65.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na petição inicial nos seguintes termos: (i) Conceder a tutela inibitória, inaldita altera pars, e determinar que a requerida se abstenha de usar o termo “GUARAPARI”, ou qualquer marca semelhante e capaz de gerar confusão, por qualquer meio ou modo, em qualquer material publicitário (físico ou eletrônico), para identificar serviços de supermercado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados; (ii) Determinar a suspensão de uso do nome de domínio https://supermercadoguarapari.com.br/ no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), devidamente atualizados; (iv) Disponibilizar todos os documentos fiscais correspondentes às atividades de todas as lojas, incluindo-se comercio virtual, contendo o sinal GUARAPARI, no período de 1 ano, a fim de aferir o lucro obtido e possibilitar futura perícia contábil em sede de liquidação de sentença. Em suas razões recursais (ID 41954670), a agravante narra que registrou a marca “GUARAPARI” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o n. 830721649, com o objetivo de identificar e distinguir atividades de supermercado. Discorre que possui direito ao uso exclusivo da marca em todo território nacional, nos termos dos arts. 5o, XXIX, da Constituição Federal e 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96. Comenta que, ao se deparar com a utilização indevida do termo pela ré, ora agravada, realizou intimação extrajudicial e a parte adversa, a despeito de responder, não cessou o uso da marca. Abaliza que a ré formulou pedido de registro no INPI, mas não logrou êxito. Sustenta que a utilização do signo viola seus direitos e induz os consumidores a dívida, confusão e associação indevida. Ressalta que, “ao pesquisar pelos termos SUPERMERCADO e GUARAPARI na internet, os resultados que conduzem ao e-commerce da agravante e da agravada aparecem seguidos um do outro”. Arrazoa que ambas as partes atuam no mesmo ramo mercadológico, qual seja, supermercados. Explana que basta a possibilidade de confusão para tutela da marca e que o uso indevido sempre se presume prejudicial. Defende que a conduta da ré viola a lealdade concorrencial e a boa-fé objetiva, além de configurar crime. Aponta que se evidencia ofensa à ordem econômica nacional e aos direitos difusos dos consumidores. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal nos termos formulados na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido em dobro ao ID 42081692. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (IDs 42455481 e 42749606). Petição da agravada ao ID 43067107, informando a prolação de sentença pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem e da petição de ID 43067107, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual se extinguiu o feito, sem resolução do mérito, porquanto reconhecida a litispendência. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora